Tribunal: TJES
Processo: 0011618-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011618-36.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEANDRO SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Leandro Silva Nascimento contra acórdão que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo. O embargante alega contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado, omissão quanto à análise das CDAs constantes nos autos e julgamento extra petita, por suposta ausência de impugnação, pelo ente público, quanto à ausência de prova de responsabilidade do sócio incluído na CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o acórdão embargado apresenta contradição, omissão ou julgamento extra petita; e (ii) avaliar se o recurso se configura como inconformismo da parte embargante com o resultado desfavorável da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm cabimento restrito aos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se verifica contradição no acórdão, pois a fundamentação é coerente com a conclusão, afirmando que cabe ao sócio incluído na CDA o ônus de provar que não praticou atos em excesso de poder, em infração à lei, ou que sua inclusão ocorreu sem prévio procedimento administrativo.

Não há omissão quanto à análise das provas, pois o acórdão examinou de forma fundamentada as CDAs e concluiu que, em algumas delas, não foi demonstrada inclusão automática do nome do sócio no título exequendo, prevalecendo a presunção de legitimidade.

A alegação de julgamento extra petita é afastada, uma vez que a matéria recursal girava precisamente em torno da responsabilidade do sócio incluído na CDA, sendo a análise realizada dentro dos limites do pedido.

Conforme jurisprudência do STJ, a contradição que enseja acolhimento de embargos declaratórios é a contradição interna no julgado, e não entre a decisão embargada e a tese da parte embargante (STJ, EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ).

Evidencia-se que o recurso traduz inconformismo com o resultado desfavorável à parte, o que é insuficiente para o acolhimento de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração destinam-se à correção de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não podendo ser utilizados como via para rediscussão de matéria já decidida.

A presunção de legitimidade da CDA impõe ao sócio nela incluído o ônus de provar que não praticou atos em excesso de poder, em infração à lei ou contrato social, ou que sua inclusão ocorreu sem prévio procedimento administrativo, nos termos do art. 135 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 7/2/2024, DJe 14/2/2024.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 16/10/2023, DJe 23/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011618-36.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: LEANDRO SILVA NASCIMENTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEANDRO SILVA NASCIMENTO,
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível (id. 7968013) que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões, id. 8375545, sustenta a existência de contradição no acórdão, que, em que pese tenha deixado claro que compete à Administração Pública o ônus de provar que o sócio praticou uma das condutas previstas no artigo 135 do CTN para a responsabilização pessoal do mesmo, em outro momento, imputou ao sócio o ônus de demonstrar que não praticou os atos previstos no aludido dispositivo legal.

Alega, ainda, a existência de omissão quanto à análise dos documentos juntados nos autos, dentre eles as certidões de dívida ativa que indicam o sócio embargante como responsável e o inteiro teor dos respectivos processos administrativos, nos quais não há prova de que o sócio tenha sido citado/notificado.

Por fim, menciona que a decisão colegiada é
extra petita,
já que se utilizou de fundamento não aventado pela parte ora embargada, qual seja, de que o sócio ora embargante
não colacionou provas sobre a sua inclusão do nas CDA's de forma automática.

Contrarrazões, id. 9658288, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente acerca da contradição apontada pelo embargante, entende o Superior Tribunal de Justiça que
“a contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela interna no julgado que contém proposições inconciliáveis entre si, e não entre a decisão embargada e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados”
.(EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto a conclusão do voto não é contrária à fundamentação adotada, uma vez que o parcial provimento do recurso corrobora
a tese de que compete ao sócio incluído na CDA a prova
de que não praticou atos em excesso de poderes ou em infração à lei ou, ainda, que sua inclusão se deu sem o prévio procedimento administrativo.

Lado outro, também não se vislumbra a alegada omissão, porquanto a análise das provas foi realizada de forma fundamentada, tendo a c. Corte concluído que os documentos colacionados não permitem identificar que a inclusão do sócio nas CDA’s 04845/2021, 04843/2021 e 04840/2021 se deu de forma automática, de modo a prevalecer a presunção de legitimidade do título.

Veja-se o voto condutor, de relatoria do eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy:

Primeiramente, registra-se que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça entende que, comprovada a ausência de notificação do sócio para participação no processo administrativo para efeito de verificação de ato ilícito atribuível à pessoa física (nas hipóteses do art. 135 do CTN), mostra-se indevida a inclusão do seu nome na certidão de dívida ativa, veja-se:

(...)

Já foi definido pela jurisprudência que, no caso do ICMS, “em que o lançamento é feito por homologação, cabendo ao contribuinte lançar o débito e antecipar o pagamento, dispensa-se a instauração de procedimento administrativo fiscal em relação à empresa contribuinte, mas o mesmo não ocorre com relação ao seu sócio, sendo imprescindível o regular procedimento administrativo fiscal, no qual seja apurada, obedecido o contraditório, a prática de um dos atos previsto no art. 135 do CTN” (TJES; AC 0032250-94.1999.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 21/09/2021; DJES 29/09/2021).

Isto porque, a contribuinte do tributo é a pessoa jurídica, e não a pessoa física de seu sócio, que apenas excepcionalmente responderá pela dívida, sob pena de chancela à responsabilização automática, com supressão do contraditório e da ampla defesa.

Menciona-se que, nos termos da Súmula nº 430 do c. STJ, “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

No caso, o impetrante, ora apelado, afirmou na inicial que, embora o seu nome tenha sido lançado nas certidões de dívida ativa nº 04837/2021, 04841/2021, 04842/2021, 04843/2021, 04845/2021, 04840/2021 e 04844/2021, bem como nos Avisos de Cobrança nº 6.256.266-5 e 6.356.708-6 e o débito abrangido pelo Parcelamento nº 0682792, não foram configuradas as hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, defendendo que apenas se verificou a ausência de pagamento do tributo pela pessoa jurídica, e que, em nenhum momento, foi intimado para se defender de eventual imputação de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

Ocorre que, primeiramente, o impetrante não comprovou que as referidas pendências tributárias tenham sido lançadas em seu nome.

Observa-se que o documento de fls. 23, que elenca as referidas pendências tributárias, refere-se ao outro sócio da pessoa jurídica, sendo que apenas três delas têm comprovadamente origem no CNPJ da pessoa jurídica da qual o impetrante é sócio (parcelamento nº 0682792 e avisos de cobrança nº 62562665 e 63567086).

Além disso, também não há comprovação de que as CDAs informadas referem-se aos avisos de cobrança constantes da mídia juntada à inicial.

A mídia trazida pelo impetrante referem-se aos avisos de cobrança de ICMS nºs 6.356.708-6 (SEP 8.951.459-9) e 6.256.266-5 (SEP 8.940.583-8), citados na inicial, bem como aos avisos de cobrança nºs 6.160.928-4 (SEP 8.907.700-8), 6.158.214-7 (SEP 8.905.303-6), 6.168.156-5 (SEP 8.919.269-9) e 6.199.028-0 (SEP 8.934.539-8), sem que haja nos autos comprovação de correlação com eventual cobrança do sócio impetrante.

Somente é possível extrair dos autos, mormente das informações trazidas pelo próprio ente público em seu recurso de apelação (fls. 59/60), que as CDAs nº 04845/2021, 04843/2021, 04837/2021, 04840/2021 – fls. 59/60, referem-se a débitos da pessoa jurídica, apontados ambos os sócios como responsáveis tributários, incluindo o impetrante, sendo que apenas a CDA nº 04837/2021 comprovadamente está relacionada ao aviso de cobrança nº 8.905.303-6, confirmando em relação a ela a inclusão automática do nome do sócio no título exequendo, sem o prévio procedimento fiscal para apuração das condutas do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Porém, quanto à demais CDAs, cujo nome do sócio ora impetrante consta como responsável (nºs 04845/2021, 04843/2021 e 04840/2021), não é possível identificar se, efetivamente, houve a inclusão automática no título exequendo, prevalecendo a presunção de legitimidade.

Vale lembrar, no que diz respeito a omissão apontada, de que a análise das provas de forma contrária aos anseios da parte não induz a ocorrência do vício.

Por fim, não há que se falar em julgamento
extra petita
, porquanto a matéria recursal é exatamente a responsabilidade do sócio incluído na CDA e a presunção de legitimidade conferida à certidão, o que impõe ao sócio nela incluído o ônus da prova.

Vislumbra-se, portanto, que a questão tratada no recurso foi analisada, sob a compreensão, sobejamente fundamentada, de que a presunção de legitimidade da CDA impõe ao sócio inserido na certidão o ônus da prova de que não praticou ato com excesso de poder ou em infração à lei ou que sua inclusão se deu sem o prévio procedimento administrativo.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)